Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREVISÃO EXPRESSA DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto em face de decisão proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência quanto à negativa de alcance do patrimônio de administrador não sócio.

2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por meio de decisão interlocutória, a qual não põe fim à fase cognitiva, nem extingue a execução (art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC). Aliás, é expresso nesse sentido o art. 136 do CPC (“Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.”).

3. A referida decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, IV, do CPC, bem como no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

4. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto caracterizado o erro grosseiro.

5. Nesse sentido, colhem-se julgados do e. TJDFT, bem como desta Turma Recursal: Acórdão 1112546, 20160310232228APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: 221-229; Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1251707, 07221940620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada

6. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade (especificamente o cabimento), o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 122 do FONAJE), cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.